Tribunal: STF
Processo: MS 40656
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar no CNJ. Julgamento virtual. Direito à sustentação oral. Indeferimento tardio de pedido de destaque. Impossibilidade de exercício da prerrogativa em qualquer modalidade. Concessão parcial de liminar para garantir nova sessão virtual.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado por magistrado contra decisão do Relator de Reclamação Disciplinar em trâmite no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pela qual se indeferiu pedido de destaque para julgamento presencial, mantendo-se a inclusão do processo em sessão virtual. O impetrante alegou cerceamento de defesa, por ter sido impedido de realizar sustentação oral, tanto presencial quanto virtualmente, em razão de a decisão denegatória ter sido proferida a menos de 24 horas do início da sessão, inviabilizando também o envio de sustentação gravada.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de destaque, por si só, configura violação ao direito líquido e certo à sustentação oral presencial e (ii) estabelecer se o indeferimento extemporâneo, sem viabilizar a sustentação oral em qualquer forma, configura cerceamento de defesa.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF estabelece que o pedido de destaque para sessão presencial não constitui direito subjetivo da parte, cabendo ao Relator deferi-lo ou não, conforme as circunstâncias do caso, o que adquire especial relevância no âmbito do CNJ, por força do disposto no art. 118-A, § 5º, inc. II, do RICNJ.



    4. A decisão do Relator no CNJ não violou, em tese, o direito à sustentação oral por indeferir o pedido de destaque, considerando-se a faculdade prevista regimentalmente.



    5. Contudo, ao proferir decisão menos de 24 horas antes do início da sessão virtual, a autoridade coatora impediu também o exercício da sustentação oral em formato audiovisual, cuja apresentação exige antecedência mínima de 48 horas, conforme o art. 118-A, § 11, do RICNJ.



    6. A situação frustrou ambas as formas de manifestação oral previstas no regimento, configurando cerceamento do direito de defesa.



    IV. Dispositivo



    7. Deferimento parcial do pedido de liminar, para cancelar a sessão virtual em andamento e viabilizar nova oportunidade de sustentação oral, nos moldes regimentais.



    Dispositivos relevantes citados: RICNJ, arts. 118-A, §§ 5º, inc. II, 11 e 12; art. 125.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.349.474-ED-segundos-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/09/2022; ACO nº 3.273/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/06/2019; ADI nº 5.119/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/02/2022; RHC nº 203.543-AgR-Segundo/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/12/2021; RHC nº 191.022-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020; HC nº 230.733-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 17/06/2024.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça, por meio do qual o impetrante requer a “concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o julgamento da Reclamação Disciplinar 0008325-85.2023.2.00.0000 em ambiente virtual, ou quaisquer efeitos dele decorrentes, até o julgamento de mérito do presente Mandado de Segurança”.



    2. O impetrante descreve a seguinte moldura fática para justificar o ajuizamento desta ação:



    “O Impetrante figura como sindicado no bojo da Reclamação Disciplinar 0008325.85.2023.00.0000, em trâmite perante o Egrégio Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 



    Em 05.12.2025, publicou-se a inclusão do julgamento do feito para a sessão plenária virtual realizada entre as 12 horas do dia 12 de Dezembro de 2025 e às 16 horas do dia 19 de Dezembro de 2025, conforme ID 6338116 da prova pré-constituída, quer seja, a íntegra dos autos. 



    Contudo, a defesa do Impetrante, em estrita observância ao disposto no Regimento Interno do CNJ (RICNJ), protocolou, no mesmo dia 05.12.2025 (ID 6338437), com antecedência muito superior a 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, petição requerendo o destaque do feito para julgamento em sessão presencial, com o objetivo precípuo de garantir a realização de sustentação oral.



    O pleito fundamentou-se na norma cogente do artigo 118-A, § 5º, do RICNJ, que veda expressamente o julgamento em ambiente virtual de processos com pedido de destaque. 



    Para a surpresa e o gravame do Impetrante, na véspera do início do julgamento, quer seja, em 11.12.2025, às 15:36h, em despacho proferido a menos de 24 (vinte e quatro) horas da abertura da sessão virtual (ID 6347050), a Autoridade Coatora indeferiu o pedido de destaque. O fundamento invocado para a negativa foi o § 11 do mesmo artigo 118-A do Regimento Interno, que faculta ao advogado o envio de gravação audiovisual. 



    O ato coator, além de violar frontalmente o direito da defesa, gerou uma situação de aporia e de absoluto cerceamento, pois, ao negar o destaque com base em uma faculdade da parte e em prazo exíguo, a Autoridade Coatora não apenas impediu a sustentação oral presencial, mas também obstou, pelo critério temporal, a utilização da própria alternativa que usou como fundamento, uma vez que o envio de gravação, nos termos do regimento, deveria ocorrer com 48 horas de antecedência.



    Restou, assim, a defesa silenciada, sem qualquer meio de exercer a prerrogativa da oralidade para influenciar a formação da convicção dos julgadores, configurando-se o direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental”.



    3. Em seguimento, o impetrante defende a competência desta Corte para processar e julgar o presente mandado. Avançando no mérito, cita que, nos termos do art. 118 do Regimento Interno do CNJ, deverão ser julgados em ambiente presencial os procedimentos em relação aos quais formulado pedido de destaque pela parte interessada. Segundo advoga, uma vez formulado esse pedido, não se está diante de uma faculdade do relator, mas de um direito subjetivo da parte de ter o seu processo julgado em sessão presencial.



    4. A parte impetrante arremata suas alegações nos seguintes termos:



    “Analisando ainda por outro flanco, vê que a decisão da Autoridade Coatora ganha efeitos ainda mais gravosos ao Impetrante, pois, pelo momento em que foi proferida, quer seja, às 15:36h do dia 11.12.2025, a menos de 24 horas do início da sessão, ela não apenas negou o direito à sustentação oral presencial, mas também impossibilitou de fato o uso da alternativa que invocou como fundamento. 



    Isso porque o § 11 do artigo 118-A do RICNJ, já transcrito alhures, exige que a gravação seja juntada "até 48h (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento". 



    Ao proferir a decisão denegatória em prazo inferior, a Autoridade Coatora criou uma situação de verdadeira aporia para o Impetrante, obstando as duas únicas formas de manifestação oral previstas no regimento, gerando como resultado o silenciamento completo da defesa, que nem de uma forma e nem de outra, pode exercer a oralidade como forma de influenciar na livre convicção dos demais julgadores, em violação flagrante e dupla ao devido processo legal e ampla defesa.”



    5. Pugna, então, pela concessão de liminar, nos termos acima referidos, e, em tutela definitiva, requer “a CONCESSÃO DA SEGURANÇA, em caráter definitivo, para anular o ato coator que indeferiu o pedido de destaque e, por conseguinte, determinar que o Conselho Nacional de Justiça se abstenha de julgar a Reclamação Disciplinar 0008325-85.2023.2.00.0000 em ambiente virtual, devendo o feito ser incluído em pauta de sessão presencial, com a garantia ao Impetrante do pleno exercício do direito à sustentação oral por seu advogado, nos termos do art. 118- A, § 5º, e 125 do RICNJ e do art. 7º da Lei nº 8.906/94”.



    6. Com a petição inicial, a parte junta documentos.



    7. Após a distribuição, vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    8. O tema tratado nestes autos não é novidade neste STF, já tendo sido examinado diversas vezes, quando do exame de requerimentos, pelas partes interessadas, para retirada de processos de sessões virtuais de julgamentos desta Corte, com a consequente inclusão em sessão presencial.



    9. Centrando-se nas especificidades dos julgamentos em sessões virtuais no âmbito do CNJ, preciso destacar que, ao contrário do advogado pelo impetrante, a parte que requer destaque não tem direito subjetivo a ver seu processo submetido a julgamento em sessão presencial. Com efeito, nos termos do art. 118-A, § 5º, inc. II, “não serão julgados, em ambiente virtual, os processos com pedido de destaque feito por qualquer das partes ou por representante do Ministério Público, do Conselho Federal da OAB ou de associações nacionais de juízes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”. Ou seja, o simples pedido de destaque não se transforma em direito subjeito. É preciso que esse pedido seja formulado em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, bem como seja deferido pelo Relator.



    10. Rememoro, então, a jurisprudência deste STF relativa aos pedidos de destaque formulados em processos pautados para julgamento em sessões virtuais desta Corte, cujas razões se aplicam integralmente ao caso concreto. Aponto, nesse sentido, que este Supremo Tribunal Federal estabeleceu ser facultado ao Relator o deferimento, ou não, do pedido apresentado pela parte, consideradas situações de especificidade do caso que eventualmente assim as justifiquem. Nesse sentido, colaciono trecho de decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli:  



    “O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo. 



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Indefiro, portanto,o pedido de destaque.” 



    (ARE nº 1.349.474-ED-segundos-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2022, p. 26/08/2022; grifos no original).  



    11. Nessa mesma linha de raciocínio são os seguintes julgados nesta Corte: ACO nº 3.273/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/06/2019, p. 06/06/2019; ADI nº 5.119/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022; RHC nº 203.543-AgR-Segundo/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 21/01/2022; RHC nº 191.022-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 03/12/2020; e HC nº 230.733-AgR/DF, minha relatoria, Segunda Turma, j. 17/06/2024, p. 26/07/2024.



    12. Assinalo, nesse sentido, que o julgamento em ambiente virtual, seja neste STF, seja no CNJ, não prejudica a discussão da matéria pelos julgadores, que, durante esse período (via de regra, de uma semana), têm acesso amplo às peças do processo, ao voto do Relator e eventuais sustentações orais regularmente apresentadas pelos patronos, possibilitando análise aprofundada do feito. Há mais: sempre é possível às partes, de acordo com seu interesse e esforço, mediante atuação de seus patronos, o encaminhamento de memoriais visando esclarecer pontos considerados de maior importância, assim como a apresentação da devida sustentação oral, por meio eletrônico, no prazo regulamentar, e a realização de despachos em Gabinete. Além disso, no caso específico do CNJ, seu Regimento Interno expressamente dispõe que, mesmo “durante o julgamento em sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, os quais serão disponibilizados, em tempo real, no sistema de votação do Plenário” (art. 118-A, § 12).



    13. Portanto, tendo em vista o inteiro teor da norma trazida no art. 118-A, § 5º, inc. II, do RICNJ, que confere poderes ao Relator para indeferir pedidos de destaque formulados pelas partes, não vislumbro, no ponto, ilegalidade no proceder no CNJ. Em síntese, a parte que pede destaque em julgamento virtual não tem direito subjetivo a julgamento presencial.



    14. Nada obstante essa conclusão quanto à possibilidade de indeferimento, pelo Relator, dos pedidos de destaque, vislumbro que o CNJ incorreu em outra ilegalidade. É que o RICNJ, em seu art. 118-A, § 11, expressamente dispõe que: “Nas hipóteses regimentais em que couber sustentação oral, nos termos do art. 125 deste Regimento, será facultado ao interessado ou ao seu advogado e, se for o caso, ao Presidente do Tribunal, juntar aos autos sua manifestação, na forma de gravação audiovisual, com duração de no máximo dez minutos, até 48h (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento, competindo à Secretaria Processual disponibilizar o acesso à gravação na plataforma de julgamento virtual”. Ou seja, em ambiente virtual, a sustentação oral deve ser apresentada em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento.



    15. No caso, como acima referido, o impetrante alega que “a decisão da Autoridade Coatora ganha efeitos ainda mais gravosos ao Impetrante, pois, pelo momento em que foi proferida, quer seja, às 15:36h do dia 11.12.2025, a menos de 24 horas do início da sessão, ela não apenas negou o direito à sustentação oral presencial, mas também impossibilitou de fato o uso da alternativa que invocou como fundamento”. Em síntese, a parte autora assevera que, em razão do indeferimento tardio do seu pedido de destaque, menos de 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão virtual, ficou impedida de fazer sustentação presencial e, igualmente, de apresentar sustentação oral na modalidade virtual. 



    16. De fato, essa situação ocorreu. Com efeito, como se observa do documento acostado no e-doc. 7 (íntegra da reclamação disciplinar que tramita em face do impetrante), em 11/12/2025, às 15h36min, foi proferida a decisão indeferitória do pedido do destaque formulado pelo impetrante. Essa mesma decisão permitiu que outra parte do processo, mesmo faltando menos de 24 (vinte e quatro) horas para o início do julgamento, juntasse aos autos sustentação oral, nada decidindo em relação ao impetrante. Veja-se que o impetrante requereu o destaque de julgamento em 05/12/2025, com razoável antecedência.



    17. Assim, como o indeferimento do pedido do impetrante ocorreu quando faltavam menos de 24 (vinte e quatro) horas para o início da sessão virtual aprazada, nada sendo deliberado quanto à possibilidade de apresentação de sustentação oral pelo impetrante, tenho como plausível a alegação de vulneração do direito de defesa. Assim, para viabilizar a apresentação, pelo impetrante, de sustentação oral, nos termos do art. 118-A, § 11, do RICNJ, reputo necessária seja aprazada nova sessão virtual de julgamento, observando-se, assim, os prazos regimentais disciplinados pelo CNJ.



Dispositivo



    18. Ante o exposto, ad referendum do Plenário, defiro parcialmente a liminar requerida pelo impetrante, para cancelar a sessão julgamento virtual da Reclamação Disciplinar nº 0008325-85.2023.2.00.0000, aprazada para ocorrer entre as 12 horas de 12/12/2025 e as 16 horas de 19/12/2025, e determinar a realização de nova sessão virtual, viabilizando a apresentação, pelo impetrante, de sustentação oral, nos termos do art. 118-A, § 11, do RICNJ.



    19. Determino a notificação da autoridade apontada como coatora para cumprimento da decisão e para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.  



    20. Colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    21. À Secretaria Judiciária, para cumprimento em regime de urgência.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator